Tribunal: TJSP
Processo: 1004912-10.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recursos repetitivos. Tarifa de cadastro e IOF. Legalidade da cobrança. Tarifa que somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recursos repetitivos. Tarifa de cadastro e IOF. Legalidade da cobrança. Tarifa que somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Avaliação de Bens e Tarifa de registro de contrato. Exclusão das tarifas por falta de comprovante de realização das despesas. Tarifa de seguro cobrada no financiamento. Inexistência de apólice ou termo anexo estipulando coberturas. Inexistente comprovação de que o autor conhecia as condições da contratação no momento em que fez sua adesão. Cap. Parc. Premiável. Título de capitalização. Produto não relativo ao financiamento do veículo, em evidente venda casada, motivo pelo qual há abusividade em sua cobrança. Repetição de indébito de forma simples, inclusive juros remuneratórios que incidiram sobre as tarifas reconhecidas abusivas. Sucumbência recíproca mantida. Verba honorária readequada. Sentença reformada em parte. Recurso do autor parcialmente provido, não provido o da ré.